Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701871-08.2017.8.07.0018 RECORRENTE: KATHIA CIRQUEIRA GOMES FERREIRA RECORRIDO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALAR. PERDA DA SENSIBILIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DE NERVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS FIXADO DE ACORDO COM O ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A Autora/Apelante pretende majoração da indenização por danos materiais e morais em razão de lesão corporal causada em procedimento de médico, com perda temporária de sensibilidade de nervo. 2. Responsabilidade civil objetiva do hospital, na qualidade de fornecedor de serviços, que impõe o dever de reparar os danos causados à paciente, enquadrada como consumidora, a teor do artigo 14, do CDC, por defeitos relativos à prestação dos serviços. 3. O valor fixado observou as regras do artigo 944, do CC, e não é capaz de ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, bem como lhe traz algum alento ao seu sofrimento, além de repreender a conduta de seu ofensor, em decorrência da conduta reprovável, e de ter sido observado as condições econômico-financeiras das rés. 4. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. A recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violação, defende a tese jurídica do direito à majoração dos valores fixados a título de danos morais e de danos materiais em razão na falha da prestação de serviço hospitalar, com perda temporária de sensibilidade do nervo. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica aventada pela insurgente – referente à majoração dos valores fixados a título de danos morais e materiais. A respeito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016).” (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática no REsp 1692674/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/8/2020). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por último, vislumbro que não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005